Tribunal: STF
Processo: RE 62891
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO INTER VIVOS. ERA INCONSTITUCIONAL, NO REGIME
DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, O ART. 109 DA L. N. 14, DE 24.10.60, DO
ESTADO DA GUANABARA, COMO REPETIDAMENTE DECLARARAM O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DAQUELE ESTADO E O PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.